Tribunal: TJMT
Processo: 1001347-63.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001347-63.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO RAIMUNDO DOS REIS - CPF: 531.932.881-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. VISITA ÍNTIMA (CONJUGAL). EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA DE VISITANTE. CONTROVÉRSIA SOBRE INCIDÊNCIA DE NORMA RESTRITIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CASSAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pelo apenado contra decisão proferida no curso da execução que deixou de apreciar pedido de reconhecimento do direito à
visita íntima (conjugal)
e de expedição de Carteira Individual de Visitante em favor da esposa do reeducando.

2.
A decisão agravada deixou de apreciar o mérito do pleito, por entender que a disciplina e a conveniência da visitação seriam matérias inseridas na esfera administrativa da direção do estabelecimento prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.
A questão em discussão consiste em
definir se o Juízo da Execução pode se abster de apreciar pedido de
visita íntima (conjugal)
sob o fundamento de se tratar de matéria administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.

A organização das visitas no estabelecimento prisional constitui atribuição administrativa da direção da unidade. Contudo, quando o pedido envolve a interpretação de norma legal potencialmente restritiva de direito do apenado, compete ao Juízo da Execução apreciar o mérito do requerimento, nos termos do art. 66 da LEP.

5
. O exame originário pelo Tribunal implicaria
supre
ssão de instância.

IV. DISPOSITIVO
E TESE

6
.

Recurso provido para cassar a decisão recorrida e determinar que o Juízo da Execução aprecie o pedido de forma fundamentada.

Tese de julgamento:
“1.
Compete ao Juízo da Execução apreciar pedido de visita íntima (conjugal) quando a controvérsia envolver a interpretação e a incidência de norma legal restritiva de direito do apenado.
2.
É nula, por negativa de prestação jurisdicional, a decisão que deixa de examinar o mérito do requerimento sob fundamento genérico de discricionariedade administrativa, sem análise da incidência de norma legal restritiva.
”

Dispositivos relevantes citados
: LEP,
arts
. 41, inc. X, e § 2º, e 66; Lei nº 14.994/2024.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EP nº 1003105-82.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 21.06.2023, pub. 26.06.2023; TJMT, Agravo de Execução Penal nº 1030095-76.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 14.03.2025, pub. 14.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda
Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto
por

A. R. R
.

em face de
decisão proferida pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de

Jaciara
/MT
, nos autos da execução penal n.

2
000014-63.2025.8.11.0010
,

que
rejeitou a análise do pedido de
expedição da
C arteira I ndividual de V isitante (CIV)
e a concessão do direito de visita

à

A. C. S.
,
esposa
do reeducando
,
ao argumento

de
que
a
s regras a respeito de organização e análise da necessidade e conveniência da visita do preso são de discricionariedade do diretor do estabelecimento prisional
.

Sustenta
-se, em síntese,

que
compete ao
juízo
da execução penal zelar pelo correto cumprimento da pena
, sendo indeclinável o dever jurisdicional de apreciar o pedido de
visita íntima (conjugal)
.

Em contrarraz
õ
es,

o Ministério Público

requereu o desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por
parecer do

Dr
. Élio Americo
,
manifestou-se
pelo
im
provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim
,
preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Extrai-se dos autos que o agrava
nte

A. R. R.

cumpre pena privativa de liberdade unificada de
20 (vinte) anos
de reclusão
, atualmente em
regime fechado
, em razão da prática do

crime previsto no art. 217-A, caput, c/c art. 226, inciso II, na forma do art. 71,
caput
, todos do Código Penal (estupro de vulnerável com causa de aumento pelo vínculo de autoridade e em continuidade delitiva),
conforme condenação
nos autos n
.
0000939-16.2013.8.11.0010.

No curso da execução
penal
n. 2000014-63.2025.8.11.0010
,
foi formulado pedido
para
expedição de carteira de visitante em favor de
A. C. S.,

esposa do reeducando,
com a finalidade de viabilizar
visita íntima (
conjugal
).

A direção da unidade prisional, por meio do Ofício n. 074/2025/CPJ/MT, de 08 de setembro de 2025 (ID: 341179859, fl. 145), submeteu consulta ao Juízo da Execução quanto à possibilidade de confecção da Carteira Individual de Visitante, em razão da alteração promovida pela Lei nº 14.994/2024, que introduziu restrição legal ao direito de visita íntima (conjugal) em hipóteses legalmente previstas.

O Juízo da Execução deixou de apreciar o mérito do pleito, por entender tratar-se de matéria inserida na esfera administrativa da unidade prisional (ID: 341179859, fls. 164-165).

Verifica-se que
a

organização e disciplina das visitas no âmbito do estabelecimento prisional
constituem
atribuição administrativa, cabendo
, em regra,
à direção da unidade regulamentar procedimentos de credenciamento, horários e condições operacionais de ingresso
.

Não se insere, contudo, nessa esfera administrativa a definição acerca da incidência de restrições legais ao exercício do direito de visita, matéria que demanda controle jurisdicional.
Compete ao Juízo da Execução decidir se o apenado se enquadra, ou não, nas hipóteses legalmente previstas de limitação do direito, sem interferir na organização prática da visitação.

A controvérsia instaurada decorre precisamente da necessidade de definição acerca da
verificação, pelo Juízo da Execução, de eventual enquadramento do caso concreto nas hipóteses legais restritivas previstas no art. 41, §2º, da LEP
, introduzida pela Lei nº 14.994/2024, cuja incidência demanda análise pelo Juízo da Execução quanto à eventual
subs
unção do caso concreto à norma restritiva.

A recusa em enfrentar o mérito, sob o fundamento de tratar-se de matéria exclusivamente administrativa,
configura indevida abstenção do exercício da jurisdição, caracterizando negativa de prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento do pedido formulado, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal
, uma vez que incumbe ao magistrado da execução decidir incidentes relativos aos direitos do apenado e fiscalizar a legalidade dos atos praticados no cumprimento da pena
(TJ-MT - EP: 10031058220238110000, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 21/06/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/06/2023
).

Este E. Tribunal de Justiça
já reconheceu a nulidade de decisão proferida na execução penal quando o Juízo de origem deixa de apreciar adequadamente os pedidos formulados pelas partes, determinando a devolução dos autos para nova manifestação fundamentada, a fim de evitar supressão de instância (TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL:
10300957620248110000, Relator.: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 14/03/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/03/2025).

A análise direta do mérito por esta instância recursal implicaria indevida supressão de instância, sobretudo porque a verificação da incidência concreta da norma restritiva exige exame individualizado da situação fática do apenado, a ser realizado pelo Juízo da Execução.

As razões apresentadas pelo Ministério Público não infirmam essa conclusão, porquanto se limitam a sustentar a natureza administrativa da matéria, sem enfrentar a necessidade de controle jurisdicional quando há controvérsia sobre a incidência de norma legal restritiva de direito.

O controle jurisdicional, nesse contexto, não se limita à legalidade formal dos atos administrativos, alcançando a verificação da correta aplicação das normas que disciplinam os direitos do apenado no curso da execução penal.

Assim,
impõe-se
a
determinação de retorno dos autos ao
Juízo da Execução
para que aprecie, de forma fundamentada, o mérito do pedido de visita formulado, examinando a eventual incidência de vedação legal e demais circunstâncias pertinentes, como entender de direito.

Ante o exposto,
em
disso
nância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto
pelo
A
. R. R.
e,
no mérito,

DOU
-LHE

PROVIMENTO
,

para cassar

a decisão recorrida e determinar que o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT aprecie o mérito do pedido de visita formulado, proferindo decisão fundamentada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026